Tribunal: TJES
Processo: 5019918-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019918-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: DERLI FABRICIO DE SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS JUDICIAIS DISPONÍVEIS (INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, que, nos autos da execução movida contra Derli Fabrício de Souza, indeferiu o pedido de utilização dos sistemas judiciais disponíveis ao Poder Judiciário (RENJUD, INFOJUD e SISBAJUD) para localização de endereços do executado. O agravante pleiteia a concessão do efeito ativo e o provimento do recurso, com base no princípio da cooperação processual, para viabilizar a citação do devedor e garantir a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização dos sistemas judiciais INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD para localização de endereço do executado, independentemente de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução deve ser realizada no interesse do credor, conforme estabelece o art. 797 do CPC, sendo dever do Poder Judiciário viabilizar a satisfação do crédito exequendo.

4. O art. 319, §1º, do CPC autoriza expressamente o autor a requerer ao juiz as diligências necessárias para obtenção de informações essenciais à propositura da ação, como o endereço do réu, quando não as possuir.

5. A utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD visa garantir maior efetividade e celeridade aos processos de execução, inclusive na busca de informações cadastrais, como o endereço do devedor, e não está condicionada ao esgotamento de diligências prévias pela parte.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo pacificou o entendimento de que a consulta a esses sistemas prescinde de exaurimento de meios particulares de pesquisa por parte do exequente, por se tratar de medida eficaz e proporcional à garantia da prestação jurisdicional.

7. O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º) impõe ao juiz o dever de auxiliar as partes na superação de obstáculos que impeçam o andamento regular do processo, legitimando o deferimento da medida requerida pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização dos sistemas judiciais INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD para localização do endereço do executado independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente.

2. A efetividade da execução e o princípio da cooperação processual autorizam o deferimento de medidas judiciais destinadas à localização do devedor, especialmente quando a parte demonstra tentativa frustrada de citação.

3. É dever do juiz promover as diligências requeridas para garantir o regular prosseguimento da ação executiva e a efetiva tutela do direito do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 319, § 1º, e 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1695998/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2017, DJe 19.12.2017; STJ, AgInt no REsp 1.805.273/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.10.2019, DJe 06.11.2019; TJES, AI 5006146-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 22.06.2023; TJES, AI 5008179-67.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 23.06.2023; TJES, AI 5012213-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.12.2023; TJSP, AI 2258260-23.2021.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 29.11.2021; TJRS, AI 5067950-62.2022.8.21.7000, Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 03.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES que, nos autos da Execução ajuizada em face de
DERLI FABRICIO DE SOUZA,
indeferiu o pedido de utilização dos sistemas judiciais disponíveis ao Poder Judiciário para localização de endereços do agravado.

Em suas razões (ID 11591264), o Banco agravante pleiteia a concessão do efeito ativo ao recurso para determinar que o Juízo de origem imediatamente utilize os sistemas judiciais disponíveis para localização de endereços do agravado, com fulcro na princípio da cooperação.

Decisão liminar de ID 11699538, ocasião em que foi deferido o

pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES que, nos autos da Execução ajuizada em face de
DERLI FABRICIO DE SOUZA,
indeferiu o pedido de utilização dos sistemas judiciais disponíveis ao Poder Judiciário para localização de endereços do agravado.

Em suas razões (ID 11591264), o Banco agravante pleiteia a concessão do efeito ativo ao recurso para determinar que o Juízo de origem imediatamente utilize os sistemas judiciais disponíveis para localização de endereços do agravado, com fulcro na princípio da cooperação.

Decisão liminar de ID 11699538, ocasião em que foi deferido o

pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

Nos termos do art. 797, caput, do CPC, cabe ao Poder Judiciário viabilizar a efetividade das normas e determinações legais, guiando-se pela satisfação do interesse do credor:

Art. 797.
Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente
que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Ademais, nos moldes do artigo 319, § 1º do CPC, caso o autor não disponha das informações previstas no inciso II do referido dispositivo, no qual se inclui o endereço do réu, poderá requerer ao juiz as diligências necessárias à sua obtenção. Vejamos:

Art. 319.
A petição inicial indicará:

[...]

II -
os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

[...]

§ 1º
Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

Assim, o propósito da criação dos Sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD/SISBAJUD é de interligar o Poder Judiciário e os demais órgãos como a Receita Federal, o DENATRAN e o Banco Central, atribuindo maior celeridade e efetividade aos processos de execução.

Ressalto que não é necessário o esgotamento prévio, pela parte exequente, de diligências na busca de bens passíveis de constrição como condição para o deferimento de pleitos de busca de bens, segundo se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1803043 - SP (2020/0325380-5) DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por Mega Imagem Ltda. contra a decisão de fls. 138-140 (e-STJ), proferida em juízo prévio de admissibilidade, na qual foi negado seguimento ao recurso especial. O recurso especial foi deduzido em desafio ao acórdão de fls. 34-47, prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (...) Determinada a expedição de ofícios a operadoras de telefonia, mas tão somente para que informem o endereço da executada cadastrado em sua base de dados. (...) ( AgInt no REsp 1.805.273/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019).

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
1. Inicialmente, quanto à violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração, o fazendo de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incidência da Súmula 284 do STF.
2.
No mais, discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud e Renajud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente.

3. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que
"[...] a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". O entendimento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud.
4. Recurso Especial parcialmente provido.
(REsp 1695998/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/17, DJe 19/12/17)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006146-07.2022.8.08.0000 AGVTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA AGVDO: ELIAS GUIDOLINI RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. ARRESTO ON – LINE. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. ENDEREÇO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação na execução fiscal, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes do STJ. 2
. Cabível a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD com a finalidade de obtenção do endereço da parte executada,
sendo desnecessário, para tanto, o esgotamento de diligências pelo credor. Aplicação prática do princípio da cooperação.
Precedentes do STJ e do TJES. 3. Recurso provido, para determinar o arresto executivo de bens do executado, bem como a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD para consulta de seus possíveis endereços.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5006146-07.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/Jun/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. REQUERIMENTO VISANDO A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR ATRAVÉS DE PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 319, § 1º do CPC, caso o autor não disponha das informações previstas no inciso II do referido dispositivo, no qual se inclui o endereço do réu, poderá requerer ao juiz as diligências necessárias a sua obtenção. 2. Trata-se de medida com o fim de resguardar o direito do credor, viabilizar o acesso ao Judiciário, efetivar a prestação jurisdicional e, em essência, garantir a observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 3
. A jurisprudência orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais pelo Magistrado
prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5008179-67.2022.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível,Data: 23/Jun/2023)

Ora, se é possível efetuar a busca de bens do devedor com a utilização de sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para tornar o trâmite das ações de execução mais céleres,
também é possível utilizar de tais sistemas e outros similares para a busca de endereços atualizados da parte, com o objetivo de citá-la
, ainda mais quando a ação já tramita há um bom tempo.

A respeito do princípio da cooperação, trago à baila a lição do doutrinador Fredie Didier Jr :

“
O princípio da cooperação define o modo como o processo civil deve estruturar-se no direito brasileiro.

O art. 6º do CPC o consagrou expressamente: ‘Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’.

Esse modelo caracteriza-se pelo redimensionamento do princípio do contraditório, com a inclusão do órgão jurisdicional no rol dos sujeitos do diálogo processual, e não mais como um mero espectador do duelo das partes. O contraditório é valorizado como instrumento indispensável para aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida. (...)

(...)Disso surgem deveres de conduta para as partes e para o órgão jurisdicional, que não conduz o processo ignorando ou minimizando o papel das partes na ‘divisão do trabalho’, mas, sim, em uma posição paritária, com diálogo e equilíbrio. (...) (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito

Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte

geral e processo do conhecimento. 22. ed. Salvador: Jus Podivm,

2020. 960 p.)

Ademais, colaciono entendimento doutrinário de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
O princípio da colaboração estrutura-se a partir da previsão de regras que devem ser seguidas pelo juiz na condução do processo. O juiz tem deveres de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio para com os litigantes. Esses deveres consubstanciam as regras que estão sendo enunciadas quando se fala em colaboração no processo. (...)

O dever de auxílio, o dever de auxiliar as partes na transposição de eventuais obstáculos que dificultem ou impeçam o exercício de direitos, o cumprimento de deveres ou o desempenho de ônus processuais. Várias são as situações em que esses deveres gravam o juiz ao longo do processo. (...) (

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO,

Daniel. Código de processo civil comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

A propósito, em sentido análogo, sobre o cabimento do pedido de expedição de ofício às companhias de telefonia e de energia elétrica para busca de endereço dos executados, alinho-me à jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA AS OPERADORAS DE TELEFONIA, COMPANHIAS DE ENERGIA PARA BUSCA DE ENDEREÇOS DOS EXECUTADOS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sabe-se que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu um modelo de processo cooperativo, em que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (CPC, art. 6º); 2. Como a agravante não tem conhecimento do endereço da outra parte, caberá ao d. Juízo de origem efetuar as diligências solicitadas, necessárias à obtenção daquela informação (CPC, art. 319, inc. II e § 1º), sobretudo porque já tentada a citação da agravada em endereços diversos e a agravante já buscou, por meios próprios, a identificação do atual endereço da agravada, sem sucesso; 3.
É cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício às companhias de telefonia e de energia elétrica para busca de endereço dos executados.
4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5012213-51.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,Data: 14/Dec/2023)

Cito, por fim, arestos dos Tribunais pátrios na mesma esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. Nulidade da decisão. Configuração.
Pedido de expedição de ofício às companhias de telefonia e de energia elétrica. Cabimento. Pesquisa junto aos sistemas sisbajud, infojud e siel. Possibilidade.
A decisão agravada não se apresenta suficientemente fundamentada; portanto, afigura-se nula. Entretanto, em atendimento ao princípio da causa madura, previsto no art. 1013, § 3º, IV, CPC, estando a causa em condições de imediato julgamento, viável a análise do mérito por este tribunal. A expedição de ofício aos órgãos de praxe é medida excepcional. Hipótese em que o credor comprovou ter esgotado as diligências possíveis no sentido de identificar o endereço do executado, circunstância que viabiliza a diligência requerida.
É direito da parte credora usufruir dos meios cabíveis e disponíveis, em especial as pesquisas junto aos sistemas sisbajud, infojud e siel, na busca da efetiva e plena satisfação de seu crédito.
Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 5067950-62.2022.8.21.7000; Uruguaiana; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício; Julg. 03/08/2022; DJERS 10/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA AS OPERADORAS DE TELEFONIA, COMPANHIAS DE ÁGUA E DE ENERGIA PARA BUSCA DE ENDEREÇOS DO EXECUTADO,
POR ENTENDER QUE TAL PROVIDÊNCIA PODE SER DILIGENCIADA PELA PRÓPRIA PARTE, POR MEIOS PRÓPRIOS. Inconformism
o. Diversas tentativas realizadas para localização do endereço do agravado e, uma vez que o agravante não poderá obter essas informações por conta própria, tendo em vista que são protegidas pelo sigilo, é medida de rigor a expedição de ofício às empresas requeridas
. Inteligência do §1º do artigo 319 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJSP; AI 2258260-23.2021.8.26.0000; Ac. 15226534; Mauá; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hélio Nogueira; Julg. 29/11/2021; DJESP 02/12/2021; Pág. 2210)

Neste sentido, em respeito aos princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual, merece provimento o recurso do agravante de modo que a ação possa ter regular prosseguimento e chance de, ao final, alcançar a efetividade buscada.

Pelo exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para,
ratificando a decisão liminar
, determinar que o Juízo de origem utilize os sistemas judiciais disponíveis para localização de endereços do agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar